Tribunal: TJPA
Processo: 0806086-46.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806086-46.2023.8.14.0045

APELANTE: MANOEL IBANEIS SOARES CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Alegação de juros abusivos. Capitalização mensal. Tabela price. Tarifas bancárias. Iof e seguro. Ausência de comprovação de abusividade. Inexistência de danos morais. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pleiteou a revisão de contrato de financiamento de veículo, com declaração de nulidade de encargos reputados abusivos, restituição de valores, indenização por danos morais, manutenção da posse do bem e impedimento de negativação. A sentença julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento são abusivos a ponto de justificar a revisão judicial; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros e o método de amortização pela Tabela Price configuram ilegalidade; e (iii) determinar se a cobrança de tarifas contratuais, IOF e seguro, bem como a alegada abusividade contratual, autorizam a restituição de valores e a indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

Os contratos firmados entre instituições financeiras e consumidores submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, porém a revisão judicial das cláusulas exige demonstração concreta de abusividade que imponha desvantagem exagerada ao consumidor.

4.

A revisão da taxa de juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando comprovada a abusividade à luz das circunstâncias do caso concreto, não sendo suficiente a mera alegação de onerosidade excessiva.

5.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, e as instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura.

6.

A taxa contratada de 2,81% ao mês e 39,44% ao ano não foi demonstrada como manifestamente discrepante da média de mercado, inexistindo prova técnica apta a evidenciar vantagem exagerada em favor da instituição financeira.

7.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para evidenciar a pactuação.

8.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, anatocismo ou ilegalidade, inexistindo vedação legal à sua adoção em contratos bancários.

9.

A cobrança de tarifa de cadastro, despesas de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem, IOF e seguro é admitida pela jurisprudência quando prevista contratualmente e vinculada à operação, inexistindo prova de irregularidade ou cobrança indevida no caso concreto.

10.

A inexistência de ilegalidade contratual afasta o cabimento de repetição de indébito, especialmente em dobro, que pressupõe pagamento indevido e cobrança contrária à boa-fé objetiva.

11.

A mera discussão judicial acerca de cláusulas contratuais, sem demonstração de ato ilícito ou lesão extrapatrimonial efetiva, não caracteriza dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º. CPC, arts. 355, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema repetitivo). STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (Temas 246 e 247). STJ, REsp 1.251.331/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013. STJ, REsp 1.821.182/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022. STJ, AgInt no AREsp 2.522.542/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.08.2024. Súmulas 297, 382, 539 e 541 do STJ; Súmula 596 do STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MANOEL IBANEIS SOARES CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., na qual a parte autora requereu, em síntese, a revisão de
contrato de financiamento de veículo
, a declaração de nulidade de encargos reputados abusivos, a restituição de valores, indenização por danos morais, tutela de urgência para manutenção da posse do bem e impedimento de negativação, além da inversão do ônus da prova..

A
sentença
recorrida (id 28172146) afastou as preliminares suscitadas, deferiu à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, julgou antecipadamente a lide, por entender suficiente a prova documental produzida e desnecessária a realização de perícia contábil. Assentou, ainda, que não houve demonstração de abusividade dos juros remuneratórios em confronto com a taxa média de mercado; que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada; que as tarifas administrativas e o IOF não foram demonstrados como ilegais ou abusivos; que a simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora; e que inexistiu prova de ato ilícito apto a ensejar repetição de indébito ou indenização por danos morais. Ao final, julgou totalmente improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em suas
razões
recursais de id 28172147, o apelante sustenta, em síntese, (i) a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, com cobrança de juros excessivos, capitalização indevida, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, IOF e seguro, tornando a avença excessivamente onerosa; (ii) que os juros remuneratórios pactuados superariam os patamares de mercado e as taxas praticadas sob supervisão do Banco Central; (iii) a ocorrência de anatocismo, invocando a Súmula 121 do STF; (iv) a responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (v) o cabimento da repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (vi) a configuração de dano moral, postulando indenização no valor de R$ 20.000,00.

Foram apresentadas
contrarrazões
(id 28172152), nas quais o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. pugna pela manutenção integral da sentença.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 - Preliminares:

Não foram alegadas preliminares.

3 – Mérito:

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se a sentença de improcedência deve ser reformada para reconhecer a abusividade de cláusulas contratuais, notadamente quanto aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e aos encargos acessórios, com a consequente restituição de valores, condenação por danos morais e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A pretensão recursal, todavia, não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que os contratos celebrados entre instituições financeiras e consumidores submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. Não obstante, a incidência da legislação consumerista não conduz, por si só, à revisão judicial das cláusulas pactuadas, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade apta a gerar desvantagem exagerada ao consumidor, na forma do art. 51, § 1º, do CDC.

No que toca aos juros remuneratórios, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos repetitivos, é no sentido de que sua revisão somente se admite em hipóteses excepcionais, desde que a abusividade esteja cabalmente demonstrada à luz das particularidades do caso concreto. De igual modo, é assente que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do STF, e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, isoladamente considerada, não caracteriza abusividade, consoante a Súmula 382 do STJ.

No caso concreto, consta do contrato (id 28172127) a pactuação de juros à taxa de 2,81% ao mês e 39,44% ao ano. O apelante, contudo, não produziu prova idônea de que tais encargos se mostrassem manifestamente discrepantes da média de mercado ou aptos, por si, a configurar vantagem exagerada em favor da instituição financeira. A mera alegação genérica de onerosidade excessiva, desacompanhada de demonstração técnica consistente, é insuficiente para autorizar a intervenção judicial no conteúdo do ajuste.

Quanto à capitalização de juros, igualmente não assiste razão ao recorrente. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, de que é admitida a capitalização com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, orientação posteriormente consolidada na Súmula 539 do STJ. Além disso, nos termos da Súmula 541 do STJ, a previsão, no contrato bancário, de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para evidenciar a pactuação expressa da capitalização.

Na hipótese, o contrato foi celebrado em abril de 2022, portanto em momento posterior à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001. Ademais, a taxa anual pactuada (39,44%) supera o duodécuplo da taxa mensal (33,72%), o que evidencia a regular pactuação da capitalização, em conformidade com a jurisprudência dominante.

Também não procede a insurgência quanto à utilização da Tabela Price. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o sistema francês de amortização, por si só, não implica capitalização ilícita nem encerra ilegalidade intrínseca, inexistindo vedação legal à sua adoção nos contratos bancários. Assim, a simples discordância da parte quanto ao método de amortização eleito não justifica a revisão judicial do contrato.

No tocante aos encargos acessórios, igualmente não se verifica ilegalidade demonstrada. A jurisprudência do STJ admite a cobrança da tarifa de cadastro, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme tese firmada no REsp 1.251.331/RS. No caso, não há elemento probatório que indique cobrança em desconformidade com esse entendimento. O mesmo se diga da despesa com registro do contrato, vinculada à formalização da garantia fiduciária, cuja legitimidade depende da comprovação de sua previsão e efetiva vinculação ao negócio, sem que o apelante tenha trazido aos autos prova de irregularidade concreta. Quanto à tarifa de avaliação do bem, ao IOF e ao seguro, a insurgência também foi deduzida de modo genérico, sem demonstração específica de cobrança indevida, ausência de contratação ou abusividade manifesta, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão revisional.

A ausência de reconhecimento de ilegalidade contratual afasta, por consequência, o pedido de restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe pagamento indevido e cobrança contrária à boa-fé objetiva, pressupostos não evidenciados na espécie.

De igual modo, não se configuram os alegados danos morais. A mera celebração de contrato bancário com cláusulas posteriormente questionadas em juízo, sem demonstração de conduta ilícita autônoma ou de lesão extrapatrimonial efetiva, não enseja compensação moral. Inexistindo prova de inscrição indevida, constrição ilegítima ou circunstância excepcional apta a atingir atributos da personalidade do consumidor, não há falar em reparação.

Nesse contexto, a sentença examinou adequadamente o acervo probatório e aplicou de forma correta a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, inexistindo elementos aptos a justificar sua reforma.

No sentido de todo o exposto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).
(destaques meus)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 539 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ).

2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.

3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

5. Agravo interno provido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024
)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava: (i) a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; (ii) a adoção de juros simples em lugar de capitalização composta; e (iii) a restituição de valores pagos supostamente em excesso, no montante de R$16.682,18, conforme laudo contábil particular. A parte autora sustentou ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros e violação ao dever de informação. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando qualquer abusividade ou ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros no contrato bancário exige cláusula expressa e inequívoca; (ii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados extrapolam a taxa média de mercado e configuram abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 246 e 247, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
.

4.
A Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo válida sua adoção em contratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais
.

5. A cláusula contratual apresenta expressamente a taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal e afasta qualquer nulidade ou omissão.

6. Os juros remuneratórios estipulados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,56% ao mês e 20,43% ao ano), não havendo indício de abusividade ou onerosidade excessiva.

7.
A simples divergência entre o sistema de amortização aplicado e o desejado pela parte autora não autoriza revisão judicial, sobretudo na ausência de comprovação de desvantagem exagerada ou quebra do equilíbrio contratual
.

8. A ausência de demonstração técnica e probatória da desproporcionalidade dos encargos afasta o cabimento da restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663195120228140301 30191553, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, sob o fundamento de inexistência de abusividade e validade do contrato firmado com instituição financeira. O apelante requereu: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização de perícia contábil; (ii) substituição do método de amortização PRICE por GAUSS ou SAC; (iii) limitação dos juros remuneratórios; (iv) afastamento da capitalização de juros; e (v) devolução de tarifas cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) definir se o método PRICE pode ser substituído por outro critério de amortização; (iii) estabelecer se os juros remuneratórios devem ser limitados a 1% ao mês ou à taxa SELIC; (iv) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros; e (v) aferir a validade da cobrança das tarifas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a lide envolve matéria de direito e a prova documental é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
A utilização da Tabela PRICE como critério de amortização é admitida pela jurisprudência do STJ, não caracterizando, por si só, capitalização de juros, tampouco havendo ilegalidade que justifique sua substituição
.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade automática, conforme pacificado pela Súmula 382/STJ.

6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS e da Súmula 541/STJ.

7. A cobrança de tarifas como as de cadastro, avaliação e registro é válida quando realizada de forma única e no início da relação contratual, segundo o REsp 1.251.331/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002235020218140055 30185075, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

4 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por MANOEL IBANEIS SOARES CARVALHO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento). Todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade de tal verba, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026